Tribunal: CARF
Processo: 10830.721190/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721190/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.103 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ELEKTRO REDES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser
analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório.
No caso dos autos, a informação de saldo negativo de IRPJ na Dcomp em valor
inferior ao informado na DIPJ deve ser entendida como erro formal, o qual,
devidamente comprovado, não pode figurar como óbice ao direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721190/2009-20
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721190/2009-20

compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2004.
2.
Despacho Decisório homologou as compensações declaradas até o limite de R$
6.275.090,15, sob o fundamento de que: “o valor dos DARFs recolhidos e dos valores
compensados em PER/DCOMP, utilizados em DIPJ, é superior aos valores confirmados nos
sistemas da RFB. Assim sendo, tal diferença no valor de R$ 1.085.206,00 [...] deve ser glosada”,
(e-fls. 105).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou em síntese, que a
diferença apurada (R$ 1.085.206,00) decorria de imputação de principal e juros (IRPJ recolhido
em atraso) em pagamento de principal, juros e multa, recolhidos mediante denúncia espontânea.
4.
A decisão recorrida confirmou a ocorrência da denúncia espontânea, refez os
cálculos do direito creditório com exclusão da multa moratória e apurou que o saldo negativo
seria o valor declarado em DIPJ no total de R$ 7.360.296,67. Todavia, reconheceu,
integralmente, somente a parcela em disputa no montante de R$ 695.323,48, que corresponde à
diferença entre o valor total pleiteado em Dcomp (R$ 6.970.413,64) e o reconhecido no
despacho decisório (R$ 6.275.090,16).
5.
Com efeito, a Turma de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 162):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
Configura-se a denúncia espontânea quando o contribuinte declara a menor, paga
integralmente o débito declarado e depois retifica a declaração para maior, com a
diferença do débito sido quitada concomitante ou anteriormente à declaração
retificadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
6.
Cientificada da decisão recorrida (19/01/2015), a recorrente interpôs recurso
voluntário (18/02/2015) e aduz, em síntese, erro formal no preenchimento da Dcomp, uma vez
que informou apenas parte do saldo negativo em Dcomp e o valor correto em DIPJ.
7.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer a totalidade
do saldo negativo no valor de R$ 7.360.296,67 (e-fls. 182 e seg.).
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721190/2009-20

dele conheço. Passo à análise.
10.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o ato de informar saldo negativo de IRPJ em
Dcomp em valor inferior ao informado em DIPJ pode ser considerado erro formal a ensejar o
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
11.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
12.
Em consonância com o art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda,
que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
13.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
14.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
15.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
16.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
17.
No caso em análise, a recorrente declarou em Dcomp saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário 2004, o valor de R$6.970.413,64 e na DIPJ o valor de
R$7.360.296,16.
18.
Despacho decisório analisou todas as rubricas que compõem o saldo negativo e
apurou e glosou uma diferença de R$ 1.085.206,01. Segundo a decisão recorrida, tal diferença
“consiste, de fato, no valor da multa de mora imputada pelo atraso no pagamento do imposto de
renda declarado no mês de dezembro de 2004”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721190/2009-20

19.
A decisão recorrida após analisar toda documentação comprobatória apresentada
pela recorrente concluiu que, de fato, houve denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do
CTN, o que afasta a multa de mora. Veja-se (e-fls. 167):
15.Nessas circunstâncias, merece prosperar a alegação da contribuinte. Com efeito, o
valor que se entendia devido foi pago em 31/03/2005 e a apresentação da denúncia
espontânea supra ocorreu em 24/04/2005, antes de o débito em questão vir a ser
confessado em DCTF, o que só veio a acontecer em 04/05/2007, sem que a Elektro,
naquele momento, estivesse sujeita a qualquer tipo de ação fiscal. É o caso de se aplicar,
portanto, o disposto no art 138 do Código Tributário Nacional.
[....]
18. Deve-se, assim, excluir a multa moratória no caso concreto, conforme indicado na
tabela abaixo que altera a tabela original elaborada pela DRF/Campinas-SP à fl. 105,
com a exclusão da multa de mora imputada, conforme está destacado.

19. Por conseguinte, chega-se ao saldo negativo inicialmente declarado pela
contribuinte no total de R$ 7.360.296,67, dos quais R$ 6.970.413,64 foram
apresentados para compensação no caso concreto.
20.
Como se vê, a decisão recorrida ao reconhecer a denúncia espontânea e reapurar o
saldo negativo constatou que o saldo negativo apurado pela recorrente seria no montante de
R$7.360.296,67, tal qual declarado em DIPJ. Todavia, em razão de ter sido declarado em Dcomp
o valor de R$6.970.413,64, entendeu que o correto seria “reconhecer integralmente a parcela em
disputa no montante de R$ 695.323,48, que corresponde à diferença entre o valor total
pleiteado, R$ 6.970.413,64, e os R$ 6.275.090,16 já reconhecidos no despacho decisório”.
21.
Segundo a recorrente, “a verdade material implica não apenas no reconhecimento
do total do saldo negativo existente no período de apuração e indicado em DIPJ [...], mas
especialmente em sua utilização para compensação com o débito”
22.
Aduz que o fato de “não haver indicado corretamente o total do saldo negativo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.103 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721190/2009-20

em apenas uma parte de sua DCOMP implica em mero erro formal, já que ele foi corretamente
apurado e indicado em DIPJ.”.
23.
A meu ver, assiste razão à recorrente.
24.
Como visto, a apuração correta do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2004,
levando-se em consideração a denúncia espontânea, aponta um montante de R$ 7.360.296,67.
Nesse sentido, entendo que a declaração de saldo negativo de IRPJ na Dcomp (R$ 6.970.413,64)
em valor inferior ao informado na DIPJ deve ser entendida como erro formal, o qual,
devidamente comprovado, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
25.
Note-se que, da mesma forma que é indevido o Fisco negar um crédito que
pertence ao contribuinte, também é indevido ao contribuinte usufruir desse crédito em valor
superior ao que tem direito. Assim, na fase de liquidação deste julgado, deve a Receita Federal,
limitar-se ao crédito decorrente de saldo negativo, ano-calendário 2004, ao valor de R$
7.360.296,67, o que evita a utilização indevida do referido crédito em outras Dcomp’s, se for o
caso.
Conclusão
26.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2004, no valor de
R$7.360.296,67 e homologar as compensações até o limite de crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 267
DF CARF MF
Original